Tribunal: STJ
Processo: 0003987-54.2011.8.19.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060280 - RJ(2025/0369524-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE EVERALDO LEMES RODRIGUES
AGRAVANTE
: JOSE HAMILTON PEIXOTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS PASCOTTO DA COSTA
ADVOGADO
: JAIR NASCIMENTO CORRÊA - RJ133879
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56893732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f8416590-8c28-4c8c-8a7d-804a7b688245

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f8416590-8c28-4c8c-8a7d-804a7b688245

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060280 - RJ(2025/0369524-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE EVERALDO LEMES RODRIGUES
AGRAVANTE
: JOSE HAMILTON PEIXOTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS PASCOTTO DA COSTA
ADVOGADO
: JAIR NASCIMENTO CORRÊA - RJ133879
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC e da incidência da
(fls. 578-584).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 514):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA,
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
ENVOLVENDO
LOTEAMENTO NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR QUE NÃO
PROSPERA
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC
Documento eletrônico VDA56412553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:29
Código de Controle do Documento: 46e2ff15-df78-4ae3-824d-40e1bece3cd3

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PACTUAÇÃO QUE IMPEDISSE A
REALIZAÇÃO DE NOVO LOTEAMENTO NO TERRENO ABAIXO DOS
LOTES DOS AUTORES
LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE DANO AOS
LOTES DA PARTE AUTORA, EM DECORRÊNCIA DAS ESCAVAÇÕES
REALIZADAS NOS NOVOS LOTES
PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA QUE FOI
OBJETO DE ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO
VALIDADE DA PROVA PERICIAL QUE CONSIDEROU A ÚNICA PLANTA
APRESENTADA NOS AUTOS
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 547-551).
Nas razões do recurso especial (fls. 556-566), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando omissão por parte do
acórdão recorrido ao deixar de apreciar as teses levantadas acerca da violação ao
direito de vizinhança, e
(ii) arts. 1.277 e 1.280 do CC, em razão do abuso no direito de construção e
da existência de dano potencial aos imóveis dos recorrentes decorrente de escavações
em terreno vizinho.
No agravo (fls. 593-601), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 608-610).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
O acórdão recorrido enfrentou expressamente os direitos de vizinhança
(arts. 1.277 e 1.280 do CC), transcreveu trechos do laudo pericial e concluiu pela
inexistência de risco aos imóveis dos autores, com base em respostas técnicas.
Com efeito, a Corte local assim se pronunciou (fls. 519-522):
Documento eletrônico VDA56412553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:29
Código de Controle do Documento: 46e2ff15-df78-4ae3-824d-40e1bece3cd3

Todavia, no caso dos autos, não há prova de qualquer risco ao exercício da
propriedade dos autores, em razão dos novos lotes desmembrados no
terreno
.
sub judice
O laudo técnico aponta que:
(...)
Sobreveio, novo laudo pericial (doc.
), com a seguinte conclusão,
381/396
:
verbis
(...)
Na verdade, a alegação de supostas omissões foi usada para reapreciar
conclusões técnicas já enfrentadas (especialmente, quanto ao risco, à validade da
planta e à necessidade de termo de compromisso), o que confirma o caráter infringente
do pedido dos embargos declaratórios e afasta a negativa de prestação jurisdicional.
Em suma, à luz desses elementos, não se verifica omissão específica ou
fundamentação inidônea capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente ainda violação aos direitos de vizinhança (arts. 1.277 e
1.280 do CC), pois, embora as licenças sejam formais, persistiria potencial de dano.
Ademais, alega a ausência de aprovação válida da planta, pugnando pela necessidade
de medidas preventivas e exigência de caução por dano iminente.
Ocorre que a pretensão recursal demanda afastar a conclusão do acórdão
de que “não há prova de qualquer risco” (com base em laudo pericial) e reconhecer
potencial de dano e irregularidades técnicas, o que implicaria o reexame do conjunto
fático-probatório e da moldura fixada (valoração da prova pericial e de documentos),
atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, no que diz respeito à existência de risco, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fl. 519 - grifei):
Todavia, no caso dos autos,
ao exercício
não há prova de qualquer risco
da propriedade dos autores, em razão dos novos lotes desmembrados no
terreno
.
sub judice
Rever a conclusão do acórdão, quanto à inexistência de qualquer risco,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo, observada a gratuidade processual deferida nos autos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:29
Código de Controle do Documento: 46e2ff15-df78-4ae3-824d-40e1bece3cd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.060.280 / RJ
Número Registro: 2025/0369524-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039875420118190034 202524509706 39875420118190034
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE EVERALDO LEMES RODRIGUES
AGRAVANTE : JOSE HAMILTON PEIXOTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS PASCOTTO DA COSTA
ADVOGADO : JAIR NASCIMENTO CORRÊA - RJ133879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:25
Código de Controle do Documento: 247e3ec3-941f-40fe-927b-9108e97c2b44